Tribunal: TJES
Processo: 0001073-61.2018.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001073-61.2018.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por LUIZ FERNANDO DE BARROS contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pancas, que o condenou, como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, e 7 (sete) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A condenação decorreu da apreensão de espingarda e munições no interior de veículo do apelante, após abordagem policial motivada por disparos de arma de fogo em região de pesca no município de Pancas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição da pretensão punitiva em razão do transcurso de quase quatro anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão executória em razão do trânsito em julgado para o Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegada prescrição da pretensão punitiva estatal,
o prazo prescricional aplicável à pena fixada de 2 (dois) anos de detenção é de 4 (quatro) anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

4. A sentença condenatória publicada em 29/09/2022 interrompe o curso da prescrição, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, não tendo transcorrido lapso superior a 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos.

5.
A tese de prescrição da pretensão executória não prospera
, pois o recurso foi interposto pela defesa, impedindo o trânsito em julgado para ambas as partes, o que obsta o início da contagem do prazo prescricional da pretensão executória.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.419.673/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 26/5/2025).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

0001073-61.2018.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FERNANDO DE BARROS
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: CICERO QUEDEVEZ GROBERIO - ES9162-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LUIZ FERNANDO DE BARROS
contra a sentença de fls. 121/124, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pancas, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, e 7 (sete) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Acerca dos fatos
, consta da peça acusatória que no dia 14 de outubro de 2018, no local conhecido como "ponte do Castelo", no Aldeamento à margem do Rio, no município de Pancas, policiais militares, durante atendimento a uma ocorrência, ouviram disparos de arma de fogo.

Ao se dirigirem ao local, depararam-se com um grupo de pessoas pescando, entre as quais se encontrava o apelante.

Durante a busca, localizaram no interior de uma caminhonete a espingarda e as munições, objetos que o apelante assumiu serem de sua propriedade.

Ao final da instrução, sobreveio sentença condenatória, com a fixação da pena em 2 (dois) anos de detenção e 7 (sete) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Passo, agora, à análise da tese defensiva.

Em
prejudicial de mérito
, sustenta a defesa a
ocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória
, uma vez que a denúncia foi recebida em 24/10/2018, e a sentença foi prolatada em sede de embargos de declaração apenas em 29/09/2022, ou seja, quase 4 anos depois.

Alega ainda que houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 18/10/2022, o que configuraria a prescrição superveniente da pretensão executória.

Em que pesem os judiciosos argumentos da defesa, razão não lhe assiste.

Quanto a alegada prescrição da pretensão punitiva estatal
, ao analisar os autos, verifico que a pena fixada na sentença é de 02 (dois) anos de detenção, sendo aplicável, para fins de prescrição, o prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Contudo, como bem observado pela douta Procuradoria de Justiça, não transcorreu lapso superior a 04 anos entre os marcos interruptivos, quais sejam: o recebimento da denúncia (24/10/2018 – fl. 46) e a publicação da sentença condenatória (29/09/2022 – fls. 148/149), que, conforme o art. 117, IV, do Código Penal, interrompe o curso da prescrição.

Em relação a alegação de ocorrência da prescrição executória
, esta também não ocorreu, pois, na data da interposição do recurso defensivo, ainda não havia transcorrido o prazo de 04 (quatro) anos desde a publicação da sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ

(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.419.673/PR, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJEN de

26/5/2025
).

No presente caso, o recurso foi tempestivamente interposto pela defesa, o que impede o trânsito em julgado para ambas as partes e, consequentemente, a fluência do prazo da prescrição da pretensão executória.

Não se verifica, portanto, qualquer causa de extinção da punibilidade.

Assim, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões e reiterado no parecer ministerial de segundo grau, não há vício ou ilegalidade a ser sanada, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.